Tribunal: TJES
Processo: 0000024-85.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-85.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SCHNEIDER PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000024-85.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SCHNEIDER PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta nos autos do Inquérito Policial, que servem de base para presente denúncia, que no dia 01 de abril de 2024, por volta das 17:31, na Rua Girassol, Bairro Crubixá, João Neiva/ES, os denunciados FELIPE GOMES DA CUNHA e JOÃO VICTOR SCHNEIDER PINHEIROS, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de comercialização, aproximadamente 52 (cinquenta e duas) gramas de crack; 18 (dezoito) buchas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01(um) celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 11; 01(um) celular damarca Xiaomi, modelo Redmi; 01 (um) celular da marca Samsung, modelo A11 , 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, conforme consta no auto de apreensão de nº 2090.3.29990/2024 e no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (pág. 43/45, dos autos digitalizados).

Infere-se dos autos que após receber informações de um popular de que os denunciados FELIPE GOMES DA CUNHA JOÃO VICTOR SCHNEIDER PINHEIROS estavam realizando tráfico de drogas no Bairro Crubixá, a equipe do GA-2 deslocou-se até o local informado (já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes), onde nas proximidades da rua Girassol foi possível realizar a abordagem dos denunciados FELIPE e JOÃO VICTOR.

Consta que foi realizada a revista pessoal, sendo encontrado um pedaço de maconha e R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, além de 01(um) celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 11, com o denunciado FELIPE, e 01(um) celular da marca Xiaomi, modelo Redmi com o denunciado JOÃO VICTOR.

Consta, ainda, que também foi encontrada, em um pasto perto do local da abordagem, uma sacola de cor amarela contendo 17 (dezessete) buchas de maconha e uma balança de precisão, que o denunciado FELIPE entregou ao denunciado JOÃO VICTOR, para que este guardasse os referidos objetos.

Ato contínuo, após o denunciado FELIPE informar à guarnição que havia mais drogas em sua casa, os Policiais dirigiram-se até o local, onde tiveram a entrada autorizada pela genitora de FELIPE (Sra. Claudiobeti Gomes Sabino da Cunha) e lograram encontrar, no quarto do referido denunciado, aproximadamente 52 (cinquenta e dois) gramas de crack. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência, auto de apreensão de fls. 43/44 e laudo de exame químico acostados nos id. 46212639 e 52645141.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“Que participou da ocorrência no dia dos fatos; Que receberam diversas informações que FELIPE está ‘de frente no morro’; Que ‘de frente no morro’ quer dizer que FELIPE está na gerência do tráfico; Que antes de ‘Sassá’ sair, FELIPE teria arrendado o morro; Que no dia dos fatos foram até o local das denúncias e se depararam com JOÃO VITOR e FELIPE;
Que JOÃO VITOR disse que estava guardando uma carga de crack de FELIPE; Que era só pular o muro no pasto que a drogava estava lá; Que FELIPE assumiu que a droga era dele e que iam fracionar e vender; Que confirma que foram apreendidas 52 gramas de crack; 18 buchas de maconha; 02 celulares xiaomi; 01 celular samsung; 01 balança de precisão e R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro; Que a droga apreendida estava com JOÃO VITOR que estava segurando para FELIPE;
Que FELIPE assumiu que toda a droga era dele;
Que confessaram que estavam praticando tráfico; Que até o momento da data da audiência, FELIPE é quem está como gerente do morro, com um outro colega; Que antes de ‘Gabriel Sassá’ ser preso, FELIPE teria ‘alugado’ o morro por R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês (...);
Que FELIPE está na gerência do Crubixá (...); Que parte da droga apreendida estava em um pasto e quem indicou o local foi JOÃO VITOR”. INDAGADO PELA DEFESA: “Que foi a primeira vez que prendeu JOÃO VITOR, mas que já tinham sido feitas abordagens de JOÃO VITOR e FELIPE; Que tinham muitas reclamações que tanto JOÃO VITOR quanto FELIPE estariam traficando; Que não sabe se JOÃO VITOR é apenas usuário, que ele e FELIPE sempre alegaram que sim, mas não sabe dizer se de fato são apenas usuários pois sempre receberam denúncias de que os dois estavam traficando; Que no dia dos fatos JOÃO VITOR não disse que era só usuário”. (depoimento do policial militar André Nunes Spinassé, em juízo).

“Que participou da ocorrência; Que no dia dos fatos teve a informação que FELIPE, vulgo ‘Mascate’, teria chegado com a droga no Crubixá e estaria vendendo; Que a equipe foi até o local e realizou a abordagem de FELIPE sendo localizada com ele uma bucha de maconha; Que perguntado sobre o restante da droga, FELIPE informou que teria deixada guardada com JOÃO VITOR;
Que indagado a JOÃO VITOR onde estaria a droga, este os levou até o local, onde pulou um muro e no canto estava o restante da droga, a maconha; Que perguntaram a FELIPE se havia mais droga, ele relatou que tinha em casa mais uma quantidade de droga, o crack; Que conduziram FELIPE e JOÃO VITOR ao DPJ; Que também foi localizada uma balança de precisão; Que ainda tem problemas com FELIPE no morro; Que com a prisão de ‘Sassá’, FELIPE assumiu o morro e tem afrontado moradores, arrumando brigas com o pessoal da ‘Caixa d’Agua’,
com guerra de tráfico; Que ao ser solto, FELIPE continuou no tráfico; Que tanto FELIPE quanto JOÃO VITOR confessaram estar praticando o tráfico de drogas”. INDAGADO PELA DEFESA: “Que não sabe se JOÃO VITOR é apenas usuário, mas sabe que ele e FELIPE traficam ‘lá em cima’ no morro; Que não sabe se JOÃO VITOR e FELIPE Já foram presos outras vezes; Que não tiveram outras ocorrências com JOÃO VITOR e FELIPE, mas eles estão no tráfico; Que tem diversas denúncias; Que teve recentemente uma briga com o Carlos Eduardo ‘Dudu’ que assustou a população (...)”. (depoimento do policial militar Josiolkle Zaganelli A. Gouveia, em juízo).

“Que estava em posse da maconha e passou na casa de JOÃO VITOR e o chamou para fumar;
Que foram no mato para fumar e que lá entocou a droga; Que JOÃO VITOR é só usuário e nunca o viu vender droga; Que ‘bolou’ o baseado e ofereceu um pedaço para JOÃO VITOR guardar; Que quando ‘entocou’ a droga, JOÃO VITOR viu onde ele havia guardado a droga; Que fumaram o baseado e foram para frente da casa de JOÃO VITOR aonde continuaram a fumar;
Que sempre andava no Crubixá, pois tinha a casa ‘lá em cima’ e tem casa ‘na baixada’; Que não deu nem 10 minutos e polícia chegou e realizou a abordagem; Que tinha um pedacinho de maconha no seu bolso; Que os policias perguntaram onde tinha mais droga, e como sabe como funciona, não falou; Porém como JOÃO VITOR é apenas usuário, ficou com medo e mostrou para a polícia aonde ele, FELIPE, tinha entocado a droga; Que como não tinha mais o que fazer e não podia ‘tacar o problema nas costas dos outros’, admitiu para os policiais que a droga era dele; Que os policiais perguntaram se tinha droga em casa, pois iam até lá e, se achassem droga, iam prender todo mundo; Que não queria a família pagasse por seu erro,
que teve seus motivos para vender droga, pois estava passando necessidade em casa, o irmão estava preso e o pai não liga para família;
Que precisava arrumar alguma coisa, pois tinha trabalho de carteira assinada no ‘Catarinense’, mas não era o suficiente, pois tinha muita conta para pagar, a mãe devendo e por isso resolveu vender droga;
Que levou a polícia até a sua casa aonde achatam 52 gramas de crack no guarda-roupa (...); Que assumiu que toda a droga e a balança de precisão eram dele, que ia vender por necessidade (...);
Que JOÃO VITOR foi preso sem dever, que ele sempre foi trabalhador de roça (...); Que JOÃO VITOR não trafica, que quem trafica é ele, FELIPE; Que nunca foi preso ou processado anteriormente (...)”. (interrogatório do acusado Felipe Gomes da Cunha, em juízo).

“Que é apenas usuário; Que FELIPE o chamou para fumar no mesmo lugar em que guardou a droga; Que a polícia os abordou na frente de sua residência; Que conversaram com FELIPE e ele não quis mostrar aonde estava a droga; Que quando os policiais conversaram com ele, JOÃO VITOR, ele mostrou aonde estava a droga e os policiais disseram que ele era apenas testemunha; Que depois os policiais foram para a casa de FELIPE e acharam crack; Que não estava ajudando FELIPE a traficar, que é apenas usuário; Q
ue não estava guardando a droga para FELIPE, que o viu esconder a droga quando estavam fazendo o consumo da maconha; Que nunca foi preso ou processado anteriormente”.
INDAGADO PELO MP: “Que acredita que a balança de precisão estava com a droga, mas que não sabe ao certo, porque estava tudo em uma sacola quando FELIPE estava guardando; Que apenas pegou a sacola na mão quando foi mostrar aos policiais.” (interrogatório do acusado João Vitor Schneider Pinheiro, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o acusado incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo, ou desclassificar sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Os autos revelam, de modo inconteste, que João Vitor estava guardando droga a pedido de Felipe, conduta esta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do tráfico de drogas.

Dessa maneira, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.